Tribunal: STF
Processo: Rcl 62232
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Movimento Terra Livre, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , nos autos do Processo 2062272-93.2023.8.26.0000, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PARA EXPEDIR MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRIMEIRAMENTE DEFERIDA EM 2019 E REITERADA EM 2021, APÓS A PANDEMIA DE COVID-19. TRANSCURSO DE PRAZO SUFICIENTE PARA REALOCAÇÃO DOS POSSUIDORES. INÉRCIA NA BUSCA DE APOIO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO E SOCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 4, p. 90 - ID: 0d519cbf)



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada deixou de cumprir a contento o regime de transição para remoções estabelecido, ao designar data para audiência de conciliação, sem determinar a remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Consta da inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que determinou a reintegração na posse do imóvel situado na rua Butantã, nº 233. Em 10 de janeiro de 2022, o cumprimento de sentença foi suspenso em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF-828-DF. 



    Em novembro de 2022, o exequente apresentou requerimento solicitando a retomada do cumprimento de sentença com expedição de mandado de reintegração de posse. A Defensoria Pública foi intimada a se manifestar e apresentou requerimento pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que na ADPF-828-DF foi estabelecido regime de transição das retomadas dos processos suspensos, o que deveria ser observado no caso.



    A nobre magistrada de piso, sem enfrentar as questões trazidas pela Defensoria Pública, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, concedendo prazo de 45 dias para os ocupantes deixarem o imóvel. A Defensoria Pública não foi intimada dessa decisão. 



    Inconformada com a decisão, a Defensoria Pública, representando os interesses do Movimento Social Terra Livre, interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo. O recurso, contudo, não foi provido, sob o argumento de que teria transcorrido tempo suficiente para a realocação dos ocupantes do imóvel. Foi ainda, oposto embargos de declaração questionando a ausência de manifestação sobre a possibilidade de encaminhamento do caso ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP). Os embargos, contudo, foram rejeitados.” (eDOC 1, pp. 1-2 – ID: ef31ecd8)



    Diante disso, aduz que “não se pode afirmar que houve tempo suficiente durante a tramitação do processo para os ocupantes se realocarem. Não houve nenhuma tentativa de conciliação com o exequente durante este tempo e não houve participação do Poder Público na tentativa de inserção das famílias em políticas públicas de moradia”. (eDOC 1, p. 3 – ID: ef31ecd8)



    Argumenta, ainda, que “[o] dispositivo da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828- DF é explícito, tanto quanto a obrigatoriedade de instalação de comissões de conflitos fundiários, quanto da realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por estas comissões”. (eDOC 1, p. 9 – ID: ef31ecd8)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para “aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada nas medidas cautelares deferidas na ADPF 828 MC/DF, com o encaminhamento dos autos ao GAORP para o adequado tratamento e mediação do conflito fundiário”. (eDOC 1, p. 11 – ID: ef31ecd8)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12 - ID: 06986421)



    A tentativa de citação da parte beneficiária restou frustrada, consoante eDOC 18 (ID: c1b99af3)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o reclamante se insurge contra decisão do Tribunal paulista mantendo a ordem de reintegração de posse, com desocupação no prazo de 45 dias.



    Das informações encaminhadas pela autoridade reclamada, extrai-se os seguintes esclarecimentos:



    “Foi determinada, na ação de reintegração de posse n° 0005898-68.2017.8.26.0011, a desocupação do imóvel sito à Rua Butantã, nº 433 em 20/02/2016, por decisão in verbis: 



    ‘Fls.437/442: Face o decidido anteriormente, inclusive fls. 219/223, expeça-se o Mandado de Reintegração de Posse, concedendo-se aos ocupantes o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação, conforme requerido pelo exequente, com força policial, se necessário. Caso não haja diligência suficiente nos autos, providencie o exequente em cinco dias.’



    A referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n° 2062272-93.2023.8.26.0000, assim ementado: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PARA EXPEDIR MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRIMEIRAMENTE DEFERIDA EM 2019 E REITERADA EM 2021, APÓS A PANDEMIA DE COVID-19. TRANSCURSO DE PRAZO SUFICIENTE PARA REALOCAÇÃO DOS POSSUIDORES. INÉRCIA NA BUSCA DE APOIO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO E SOCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.’



    A fundamentação do acórdão observou todas as orientações do voto proferido na ADPF nº 828, considerando minuciosamente as especificidades do caso, inclusive decisões anteriores que asseguraram medidas eficazes para resguardar o direito à moradia dos moradores em situação de vulnerabilidade social, vide:



    ‘Ocorre que, finda a pandemia de Covid-19, o referido entendimento deve ser aplicado de acordo com as especificações de cada ação. Na hipótese dos autos, a primeira expedição do mandado de reintegração de posse ocorreu em maio de 2019, há mais de quatro anos, terminou a pandemia em 2021 com autorização de reintegração em janeiro de 2021 (Fls. 290 dos originários) e desde então a posse precária e indevida vem se perpetuando. 



    Verifico que há, nos autos, elementos idôneos a demonstrar que, desde janeiro de 2021, transcorreu tempo suficiente para que os interessados se organizassem inclusive no sentido de buscar apoio Municipal no interesse das famílias, de menores e deficientes que lá habitam para realocação planejada. Inclusive, tais ponderações já foram realizadas em recurso anterior julgado pela d. Desª. Ligia Bisogni, cujo teor cito (fls. 221/223 dos originários):



    ‘Por seu turno, é de se frisar que a ação foi ajuizada em idos de março de 2016 e, à época, a Defensoria Pública já havia se manifestado nos autos acerca da existência de famílias ‘com crianças’ (págs. 65/82) e, a esse respeito, houve parecer do Ministério Público em primeira instância (págs.108/118) e, com a procedência da ação de reintegração de posse (págs.126/130), a própria Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública (págs. 249/256), conforme, aliás, foi devidamente ratificado por esta E. 14ª Câmara de Direito Privado (págs. 260/265,319/322). Neste agravo de instrumento, a D. Procuradoria de Justiça também apresentou parecer, nos seguintes termos: ‘não há qualquer vício nos autos de origem relacionado à falta de intervenção do Ministério Público. Por mais de uma vez o parquet manifestou-se o feito. De outro lado, o objeto da cognição judicial, no presente recurso, está limitado a eventuais vícios ocorridos na fase de cumprimento de sentença. Afinal, no que se refere ao mérito da ordem de reintegração de posse, houve esgotamento de todos os recursos, inclusive ao C. Superior Tribunal de Justiça’ (págs. 89/91). Por conseguinte, o recurso não comporta provimento, até porque, a despeito do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, em atenção à notícia de possível desocupação voluntária da área, não houve ao longo destes meses qualquer notícia de eventuais providências tomadas pela agravante junto à Secretaria de Habitação (SEHAB), ou seja, a reintegração de posse deve ser cumprida com as cautelas já providenciadas em primeiro grau de jurisdição, no sentido de garantia da ordem e a segurança durante a desocupação da área. Por último, denota-se que as alegações da parte agravante se traduzem em pretensão atual voltada à própria municipalidade/Secretaria de Habitação, cujo pronunciamento judicial nesse sentido extrapolaria os limites objetivos da lide. Desta feita, até mesmo diante do inequívoco conhecimento da Municipalidade acerca da situação do imóvel e das famílias ali presentes (págs.77/86), deverá a parte agravante diligenciar diretamente junto aquele órgão, a fim de que possa avaliar eventuais prioridades das famílias, promovendo eventual atendimento habitacional (auxílio aluguel ou outro programa), se o caso.’



    ‘Data venia’ das alegações do d. Defensor Público, foi devidamente observado o acórdão proferido na ADPF nª 828, considerando as minucias do caso fático, a ponderação entre os direitos fundamentais em aparente conflito e a célere e efetiva prestação jurisdicional.” (eDOC 12 - ID: 06986421; grifo nosso) 



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem de reintegração de posse decorre do cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada no ano de 2016, diante da constatação de ocupação indevida, ordem essa suspensa durante o período pandêmico, consoante se observa do seguinte trecho do ato reclamado:



    “Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, onde o Agravado sustenta que cerca de 30 pessoas invadiram imóvel situado à rua Butantã, nº 433 em 20/02/2016. 



    Sobreveio sentença (fls. 126/130 do processo n° 1002657-06.2016.8.26.0011) que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, mantida por acórdão que negou provimento ao apelo dos réus (fls. 260/265 do processo n° 1002657-06.2016.8.26.0011). Iniciado o cumprimento de sentença em setembro de 2017, foi deferida a expedição de mandado de reintegração de posse em 28/05/2019 (fls. 110 do processo n° 0005898-68.2017.8.26.0011), posteriormente suspensa em decorrência da tutela deferida na ADPF nº 828 (fls. 325 processo n° 0005898-68.2017.8.26.0011).” (eDOC 4, p. 91 - ID: 0d519cbf)



    Observa-se, assim, que a execução da sentença proferida na ação possessória encontrava-se em fase avançada quando da suspensão determinada com fulcro na ADPF-MC 828. Ademais, verifica-se que o Juízo de origem estabeleceu diversas medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Inviável, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente